Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da inequívoca comprovação da autoria e da materialidade do crime de furto e falsa identidade, impõe-se a manutenção da condenação.

2. Se a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que ele é multireincidente em crimes contra o patrimônio, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

3. A presença da circunstância judicial desfavorável, aliada, sobretudo, à reincidência na prática de crimes contra o patrimônio, impõe a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não havendo razões para reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.